Tribunal: TJMT
Processo: 0000867-63.2011.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000867-63.2011.8.11.0086
RECORRENTE: CELIA RODRIGUES PESSOA
RECORRIDOS: NORIVAL PEDRO BIANCHEZZI E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 28634997) interposto por CELIA RODRIGUES PESSOA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 18548995):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE DIVISÃO DE BENS – PRETENSÃO DE SOBREPARTILHA – IMPROCEDÊNCIA – SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL – CONVERSÃO EM DIVÓRCIO - CONHECIMENTO PRÉVIO DOS BENS QUE SE PRETENDE A PARTILHA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Autora que tinha conhecimento da existência dos bens quando da separação judicial consensual e partilha, fato que inviabiliza a sobrepartilha.” (Ap 0000867-63.2011.8.11.0086, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2019, Publicado DJE em 26/11/2019)
Alega violação: (i) ao art. 669, III, do CPC, ao argumento que os bens não partilhados são de difícil liquidação e (ii) aos arts. 1.320, 1658 e 1660, todos do CC, sob a assertiva de que é viável o ajuizamento de ação de sobrepartilha independente da motivação pela qual o casal, na partilha anterior, deixou de arrolar determinado bem como integrante do acervo comum.
Recurso tempestivo (Id. 28647990).
Contrarrazões – Id. 33080984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento do recurso de apelação, consignou que “a conclusão do MM. Juiz no sentido da inocorrência de bem sonegado, e de que as partes, no momento do acordo, haveriam deliberado pela não inclusão de tais bens, é pertinente para a hipótese dos autos, porquanto efetivamente esta não se coaduna com aquelas previstas nos incisos I a IV do art. 669, do CPC.” (Id. 25084999, p. 1)
Destarte, concluiu que “não é o caso de sobrepartilha, mas sim de inconformismo posterior com o que foi definido quando da separação judicial consensual, repita-se, momento em que a autora apelante já tinha ciência dos bens que aqui se pretende partilhar.” (Id. 25084999, p. 3)
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 1.320, 1658 e 1660, todos do CC, defende o Recorrente que é viável o ajuizamento de ação de sobrepartilha independente da motivação pela qual o casal, na partilha anterior, deixou de arrolar determinado bem como integrante do acervo comum.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Logo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v